Tribunal: STF
Processo: HC 95106
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Oitiva de testemunhas por precatória. 3. Desnecessidade de intimação do advogado da data da inquirição da testemunha pelo Juízo deprecado. 4. No caso concreto, entendeu-se pela necessidade da requisição do réu preso, que se encontrava a poucos metros de distância do fórum, onde realizada a audiência. 5. Ordem concedida.